Tribunal: TJDFT
Processo: 0750574-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA DE CRÉDITO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE. REQUERENTE NÃO É PARTE NO FEITO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS. DECISÃO MANTIDA.
1 – A penhora no rosto dos autos originários perseguida pelo Agravante, que não é parte no Feito de origem, deve ser deferida na Reclamação Trabalhista e, só então, comunicada ao Juízo de origem, a quem cabe, apenas, averbá-la de modo a que seja efetivada nos bens eventualmente expropriados, de acordo com a dicção do art. 860, do Código de Processo Civil: “Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.”.
2 – Tendo em vista que nas razões recursais o próprio Agravante informa que não foi possível submeter o pleito de penhora no rosto dos autos ao Juízo Trabalhista, resta inviável o deferimento de reserva de crédito nos autos originários.
Agravo de Instrumento desprovido.